Tribunal: STF
Processo: AI 711046
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE. PROFISSÕES REGULAMENTADAS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279 DO STF.



    Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame das provas dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.